Tribunal: TJDFT
Processo: 0738950-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ART. 700, § 5o, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória, que determinou a intimação da parte autora para converter a ação monitória em procedimento comum, diante da ausência de prova escrita idônea a embasar a cobrança de valor.
2. A agravante alega a impossibilidade de conversão da ação monitória em rito comum após a oposição de embargos, sustentando violação aos princípios da estabilidade da lide, da boa-fé processual e da preclusão, bem como defende a resolução do processo sem análise do mérito.
3. A parte agravada suscita, em preliminar, o não conhecimento do agravo, por se tratar de decisão de natureza ordinatória, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a conversão preserva a economia processual e a primazia do julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a conversão da ação monitória em procedimento comum; (ii) estabelecer se é possível a conversão da ação monitória em procedimento comum após a oposição de embargos, quando reconhecida a insuficiência da prova escrita que embasa a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 19/12/2018), firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de urgência, quando a postergação do exame da matéria para a apelação tornaria o julgamento inútil ou ineficaz.
6. A decisão que converte o rito da ação monitória não é mero ato ordinatório, pois interfere diretamente no direito processual da parte, impondo tramitação mais complexa e onerosa, o que revela conteúdo decisório lesivo. Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo, porquanto cabível a via instrumental diante da urgência configurada.
7. O art. 700, § 5o, do CPC autoriza o magistrado, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada, a intimar o autor para converter e adaptar o processo ao procedimento comum, de modo a permitir a instrução probatória e o julgamento do mérito.
8. A conversão da ação monitória em procedimento comum é consequência legal da instauração do contraditório pleno, podendo ocorrer após a oposição de embargos. 8.1. Tal conversão não viola a boa-fé processual nem a estabilidade da lide, uma vez que não altera o pedido ou a causa de pedir, mas apenas amplia o grau de cognição e assegura o princípio da primazia da decisão de mérito. 8.2. O TJDFT adota idêntico entendimento, reconhecendo que, com a oposição de embargos, o processo passará ao rito comum, conforme precedentes.
9. Assim, a decisão recorrida se mostra juridicamente adequada e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo motivo para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a conversão do procedimento monitório em comum, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e da urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação cível.
2. A conversão da ação monitória em procedimento comum é admissível mesmo após a oposição de embargos, sendo consequência da ampliação da cognição e da necessidade de apreciação exauriente da prova.
3. A conversão do rito não viola os princípios da boa-fé, da estabilidade da lide ou da preclusão, mas concretiza os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da economia processual.